Tribunal: STF
Processo: RE 443457
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público Militar Federal. Gratificação Especial de Trabalho - GCET.
Lei no 9.442/97. 3. Decisão agravada proferida em conformidade com a
 jurisprudência do STF (AgRAI 508.635, 1a T. Rel. Sepúlveda
Pertence, DJ 18.03.05 e o RE 409.193, 2a T., Rel. Carlos Velloso, DJ
 12.12.03). 4. Agravo regimental a que se nega provimento